Tribunal: TJES
Processo: 5029514-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029514-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DEBORA MILACH DE GODOY
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5029514-03.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
DEBORA MILACH DE GODOY, LUIZ CLAUDIO PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA E PERDA TOTAL DE VEÍCULO. FALHA NA DRENAGEM URBANA. ENTUPIMENTO E ASSOREAMENTO DE BUEIROS E MANILHAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR DECORRENTE DE CHUVAS INTENSAS. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTO PLUVIOMÉTRICO QUE, POR SI SÓ, NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL QUANDO DEMONSTRADA A OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL APTA A EVIDENCIAR O PROBLEMA CRÔNICO DA VIA E A PREVISIBILIDADE DO RISCO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização material correspondente ao valor do veículo pela Tabela FIPE à época do sinistro (novembro de 2022), estimado em aproximadamente R$ 24.451,00, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Débora Milach de Godoy, posteriormente aditada para inclusão de seu cônjuge Luiz Cláudio Pinto no polo ativo, em face do Município de Vila Velha, em razão de alagamento ocorrido em 24/11/2022 na Rua Lourenço Sales, bairro Nova Itaparica, que teria inundado a residência dos autores e ocasionado a perda total do veículo GM/Zafira Elite, placa LUK-0503, estacionado na garagem. Os autores afirmaram que o evento danoso decorreu da omissão municipal na limpeza, manutenção e desobstrução dos bueiros e da rede de drenagem da via pública, destacando, inclusive, que dias antes do ocorrido foram abertos protocolos administrativos perante a Prefeitura para solicitar a limpeza das bocas de lobo, sem atendimento eficaz. Sustentaram, ainda, que, além da inutilização do veículo, sofreram prejuízos adicionais com a posterior remoção do automóvel pelo Município, que o recolheu como se estivesse abandonado em via pública, gerando despesas com guincho, taxa de pátio e estadia. Pleitearam: condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$27.315,07; indenização por danos morais no valor de R$ 10.560,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se deve ser afastada a condenação imposta ao Município de Vila Velha sob o argumento de que o alagamento decorreu exclusivamente de força maior, em razão de chuvas extraordinárias aptas a romper o nexo causal, bem como se seria inaplicável a responsabilidade estatal reconhecida na sentença por se tratar de alegada omissão administrativa, além de se discutir a existência de dano moral indenizável diante da perda do veículo e da inundação da residência, ou se, ao contrário, deve ser mantido o julgado por restarem comprovados a omissão do ente público na manutenção da drenagem urbana, o nexo causal com os prejuízos materiais e o abalo moral decorrente da situação excepcional vivenciada pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que a insurgência recursal não merece acolhimento. O Município de Vila Velha sustenta, em síntese, que o evento danoso decorreu de precipitação pluviométrica extraordinária, configuradora de força maior apta a romper o nexo causal, além de defender a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em hipóteses de omissão estatal e a inexistência de dano moral indenizável. Todavia, o conjunto probatório reunido nos autos confirma a correção da sentença.

(5). Primeiramente, vale destacar que não prospera a tese de excludente de responsabilidade fundada em força maior. Embora seja incontroverso que houve chuva intensa no dia do evento, a prova oral colhida em audiência, somada aos documentos, imagens e vídeos acostados aos autos, demonstra que a Rua Lourenço Sales apresentava problema crônico de drenagem, com recorrentes entupimentos de bueiros, assoreamento da rede e reiteradas solicitações dos moradores para limpeza e manutenção, sem atuação eficaz da municipalidade.

(6). A testemunha Jackson Souza de Oliveira, vizinho de frente da Autora, relatou que a rua sofria com problema crônico, que os moradores ligavam reiteradamente para a Prefeitura solicitando a limpeza dos bueiros e que, no período do evento, tais providências não foram realizadas, acrescentando que, quando os bueiros eram limpos, a água até podia subir na via, mas escoava mais rapidamente e não invadia as casas da forma como ocorreu no dia do sinistro. A testemunha Jakeline Castelo Souza de Oliveira corroborou essa versão ao afirmar que as bocas de lobo e as manilhas apresentavam obstruções e que o alagamento daquela ocasião foi agravado justamente pela ausência de escoamento, tendo a água invadido a casa e a garagem da Autora, inutilizando o veículo.

(7). Esses elementos afastam a alegação de que o dano teria decorrido exclusivamente da intensidade da chuva. A precipitação pluviométrica, embora forte, não se apresenta, no caso concreto, como causa única e inevitável do prejuízo, mas como fator concorrente somado à comprovada deficiência estrutural e à omissão administrativa na conservação da rede de drenagem, circunstância suficiente para manter o nexo causal reconhecido na origem.

(8). Outrossim, não socorre ao Recorrente a tese de que, por se tratar de omissão administrativa, a responsabilização dependeria de demonstração de culpa em grau não comprovado nos autos. Ainda que se adote a perspectiva da responsabilidade subjetiva por omissão, a sentença demonstrou adequadamente a falha do serviço, uma vez que restou evidenciado o dever municipal de manutenção da drenagem urbana, a ciência prévia do problema, a possibilidade concreta de atuação preventiva e a inércia estatal diante de situação reiterada e conhecida pelos moradores e pela própria Administração.

(9). Com efeito, a própria fundamentação sentencial consignou que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar medidas eficazes de prevenção, limpeza ou desobstrução aptas a evitar ou minimizar os efeitos do alagamento, na forma do art. 373, II, do CPC. Mais do que isso, as contrarrazões destacam fato superveniente revelador de que o ente público posteriormente realizou intervenções estruturais na mesma via, consistentes em substituição de manilhas, desobstrução da rede pluvial e alteamento da rua, justamente para corrigir os pontos de retenção de água, o que reforça a conclusão de que o problema era real, preexistente e tecnicamente solucionável.

(10). No tocante aos danos materiais, a sentença também não comporta reparo. As provas documentais, inclusive laudo técnico, orçamentos, imagens e vídeos, foram consideradas suficientes para demonstrar a perda total do veículo GM/Zafira Elite, razão pela qual o juízo de origem corretamente fixou a indenização pelo valor médio do bem na Tabela FIPE em novembro de 2022, estimado em aproximadamente R$24.451,00, solução que prestigia critério objetivo e proporcional.

(11). Quanto aos danos morais, igualmente correta a condenação. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano, pois envolve inundação da residência por águas sujas e lamacentas, perda total do único veículo da família e comprometimento da rotina pessoal e laboral, circunstâncias que atingem de forma relevante a esfera anímica dos demandantes e ofendem sua dignidade. Nessas hipóteses, o dano moral decorre da própria gravidade da situação experimentada, não se reduzindo a simples frustração patrimonial. O arbitramento em R$5.000,00 mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

Não se configura força maior apta a romper o nexo causal em ação indenizatória por alagamento quando a prova dos autos demonstra que o evento danoso foi potencializado por omissão do Município na manutenção, limpeza e desobstrução do sistema de drenagem urbana, sendo devida a reparação por danos materiais e morais quando comprovadas a perda do veículo, a inundação da residência e a excepcional gravidade da situação experimentada pelos autores.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)